Tribunal: STF
Processo: AI 713639
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Fundamento da decisão agravada inatacado. Precedentes. 




1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 




2. Não prospera o agravo regimental que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 




3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.